Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DOS SÓCIOS. COMPARECIMENTO POR MEIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. DECRETAÇÃO DE REVELIA. DESCABIMENTO. INÍCIO DO PRAZO. JUNTADA DO ÚLTIMO MANDADO CUMPRIDO. PRERROGATIVA DE VISTA PESSOAL DO DEFENSOR PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Mesmo no incidente de desconsideração jurídica, cuidando-se de litisconsórcio passivo, é imperioso observar a regra de contagem do prazo disposta no art. 231, § 1o, do CPC, segundo a qual considera-se como dia do começo do prazo a data da juntada do último mandado de citação devidamente cumprido.
2. Ainda que o prazo de resposta já pudesse ser iniciado pelo comparecimento espontâneo, se a parte vem aos autos apenas para informar que será representado pela Defensoria Pública e requerer gratuidade de justiça e vista para manifestação, a prerrogativa de vista pessoal dos autos ao defensor público deve ser assegurada.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.